Tribunal: TJPA
Processo: 0000125-68.2007.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11815 - Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000125-68.2007.8.14.0062

APELANTE: PAULO ROSSATO, IRMA DELALIBERA ALVES, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, DELEZIA ROSSATO URBANO, VALDERES MARIA RISSATTI, TEODOLINO ANTONIO ROSSATO, PEDRO DALLALIBERA ROSSATO, ZEFERINO ROSSATO, INES ROSSATO BUACOSKI

APELADO: IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, REAL MAIA TRANSPORTE EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA LIMITADA À APÓLICE. SUSPENSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora em liquidação extrajudicial contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de morte de passageira em acidente envolvendo ônibus de transporte interestadual, condenou a transportadora ao pagamento de danos materiais e morais, rejeitou lucros cessantes e reconheceu a ilegitimidade passiva da resseguradora. A seguradora defende a gratuidade judiciária, os efeitos da liquidação extrajudicial, a suspensão de juros e correção monetária, a limitação da responsabilidade aos termos da apólice e a ausência de solidariedade irrestrita com a transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a liquidação extrajudicial da seguradora impede o prosseguimento da ação de conhecimento ou afasta a obrigação securitária; (ii) estabelecer se a correção monetária e os juros moratórios incidem contra a massa liquidanda; e (iii) determinar se a responsabilidade da seguradora deve observar os limites, coberturas e condições da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação extrajudicial não impede o prosseguimento de ação de conhecimento destinada à apuração da existência e da extensão do crédito.

4. A correção monetária incide sobre a obrigação, pois apenas recompõe o valor real do crédito e não configura penalidade contra a massa liquidanda.

5. Os juros moratórios contra seguradora em liquidação extrajudicial ficam suspensos a partir da decretação da liquidação, com eventual pagamento condicionado à suficiência do ativo e à ordem legal dos credores.

6. A responsabilidade civil da transportadora decorre do contrato de transporte e do dever de conduzir o passageiro em segurança, enquanto a obrigação da seguradora decorre do contrato de seguro.

7. A denunciação da lide permite a condenação direta da seguradora que contesta o pedido, mas não amplia a cobertura contratada nem transforma o seguro em garantia universal da atividade da segurada.

8. A responsabilidade da seguradora permanece restrita aos termos da apólice, inclusive coberturas contratadas, limite máximo de garantia e demais condições securitárias válidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A liquidação extrajudicial da seguradora não suspende ação de conhecimento destinada à formação do título judicial.

2. A correção monetária incide contra a massa liquidanda por constituir recomposição do valor da obrigação.

3. Os juros moratórios contra seguradora em liquidação extrajudicial ficam suspensos a partir da decretação da liquidação.

4. A seguradora denunciada que contesta a demanda pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, mas apenas nos limites contratados na apólice.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.022; Lei nº 6.024/1974, art. 18, “f”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 902.085/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 06.03.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.358.020/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.727.115/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.09.2018, DJe 14.09.2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.948.675/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, Súmulas nº 402 e 537.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
, nos autos da ação de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes ajuizada por
PAULO ROSSATO, IRMA DELALIBERA ALVES, DELEZIA ROSSATO URBANO, VALDERES MARIA RISSATTI, TEODOLINO ANTONIO ROSSATO, PEDRO DALLALIBERA ROSSATO, ZEFERINO ROSSATO E INES ROSSATO BUACOSKI
, em face de
REAL MAIA TRANSPORTES EIRELI – ME
, com participação de IRB Brasil Resseguros S/A, oriunda da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao IRB.

A demanda originária foi proposta em razão do falecimento de Terezinha Dallalibera Rossato, ocorrido após acidente de trânsito em 16/05/2006, enquanto viajava como passageira em ônibus da Real Maia Transportes EIRELI – ME, no trajeto Tucumã/PA–Goiânia/GO, em colisão com caminhão carregado de combustível. Os autores pleitearam indenização por despesas de funeral, transporte, hospedagem e alimentação, no valor de R$ 10.527,35, além de danos morais e lucros cessantes fundados na pensão percebida pela vítima. As rés foram citadas, apresentaram contestação, houve denunciação da lide à Nobre Seguradora do Brasil S.A. e posterior intervenção do IRB Brasil Resseguros S/A, sobrevindo julgamento antecipado do mérito.

Em seguida, a sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora pelo contrato de transporte de passageiros e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Real Maia Transportes EIRELI – ME ao pagamento de R$ 10.527,35 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais, estes a serem divididos entre os autores. Rejeitou os lucros cessantes, extinguiu o processo em relação ao IRB Brasil Resseguros S/A por ilegitimidade passiva e fixou honorários de 10% sobre a condenação.

Na sequência, foram opostos embargos de declaração pela Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial e pelo IRB Brasil Resseguros S/A. A seguradora alegou omissões e contradições relativas aos efeitos de sua liquidação extrajudicial, à gratuidade judiciária, à incidência de juros e correção monetária, à limitação da responsabilidade securitária e à ausência de solidariedade com a transportadora. O IRB, por sua vez, sustentou erro material quanto à ressalva de eventual direito de regresso da transportadora, afirmando inexistir relação jurídica direta com a Real Maia Transportes EIRELI – ME. Paulo Rossato e outros apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e afirmando que os aclaratórios buscavam rediscussão do mérito. Posteriormente, o Juízo de origem conheceu dos embargos, mas negou-lhes provimento, por entender ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial – interpôs apelação, requerendo o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e sem recolhimento de preparo, em razão de sua condição econômico-financeira. Nas razões recursais, alegou liquidação extrajudicial compulsória decretada pela SUSEP, pleiteou gratuidade judiciária, suspensão de juros e correção monetária, afastamento ou redução da indenização, improcedência dos danos materiais, limitação da responsabilidade securitária aos termos da apólice e ausência de solidariedade com a transportadora.

Em contrarrazões, Paulo Rossato e outros sustentaram a tempestividade da resposta recursal e requereram o desprovimento da apelação. Defenderam a manutenção integral da sentença, afirmando a responsabilidade da transportadora pelo acidente, a regularidade das condenações por danos materiais e morais, a inaplicabilidade das teses de liquidação extrajudicial para afastar os encargos da condenação imposta à devedora principal, a inexistência de comprovação suficiente para gratuidade judiciária e a incidência de honorários recursais.

Por fim, o IRB Brasil Resseguros S.A. apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção de sua ilegitimidade passiva e a preservação da sentença nesse ponto.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, restritamente para fins de processamento do presente recurso, diante das peculiaridades demonstradas nos autos e da situação jurídico-processual da recorrente, sem prejuízo de posterior reavaliação caso sobrevenham elementos que infirmem a condição ora reconhecida.

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal, no ponto, refere-se à extensão da responsabilidade atribuída à Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial, chamada ao processo em razão do contrato de seguro celebrado com a transportadora demandada, bem como aos efeitos que o regime de liquidação extrajudicial pode produzir sobre a obrigação securitária eventualmente reconhecida.

A sentença reconheceu a responsabilidade da Real Maia Transportes EIRELI – ME pelo acidente que vitimou Terezinha Dallalibera Rossato, passageira do ônibus da empresa, condenando a transportadora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos autores. A insurgência recursal da seguradora, contudo, volta-se contra a forma pela qual sua obrigação foi compreendida no título judicial, sustentando, em síntese, a necessidade de observância dos limites da cobertura securitária e dos efeitos decorrentes da liquidação extrajudicial.

Nesse particular, assiste razão à apelante apenas em parte.

Inicialmente, não se acolhe a pretensão de suspensão integral do processo ou de afastamento da condenação com fundamento exclusivo na liquidação extrajudicial. A submissão da seguradora a regime especial não impede o prosseguimento da ação de conhecimento destinada à apuração da existência e da extensão do crédito, sobretudo quando o processo se encontra voltado à formação do título judicial. A suspensão prevista no art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não deve ser interpretada como obstáculo absoluto ao exame do mérito da demanda indenizatória, mas como regra voltada, precipuamente, à preservação do acervo patrimonial da entidade liquidanda e à disciplina da satisfação dos créditos perante a massa. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a liquidação extrajudicial não obsta o prosseguimento de ações de conhecimento anteriores, justamente porque nelas ainda se busca definir a própria existência do crédito. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE. 2. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pleito de suspensão do feito em decorrência da liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito" ( AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 6/3/2017).
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2358020 RS 2023/0146240-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Também não procede a pretensão de afastamento da correção monetária. A atualização monetária não constitui acréscimo sancionatório, nem penalidade imposta à massa liquidanda; representa mera recomposição do valor real da obrigação, evitando que a demora natural do processo ou do procedimento liquidatório reduza artificialmente o conteúdo econômico do crédito reconhecido. Por essa razão, eventual responsabilidade da seguradora, caso apurada dentro dos limites da apólice, deve ser atualizada monetariamente segundo os critérios aplicáveis ao título judicial.

Diversa é a disciplina dos juros moratórios. Quanto à seguradora submetida à liquidação extrajudicial, a fluência dos juros de mora deve observar o regime legal próprio da massa liquidanda, ficando suspensa a partir da decretação da liquidação, com eventual pagamento condicionado à suficiência do ativo e à observância da ordem legal de classificação dos credores. Essa compreensão decorre da finalidade do regime liquidatório, que busca preservar a igualdade entre credores e evitar que a incidência de encargos moratórios comprometa a organização do passivo. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que os juros moratórios têm sua fluência suspensa com a decretação da liquidação extrajudicial, podendo ser pagos apenas se houver ativo suficiente após a satisfação do passivo principal, respeitada a ordem do quadro geral de credores. Tem decidido nessa direção a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIAL. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Esta Corte entende que é devida a correção monetária pelas entidades em regime de liquidação extrajudicial, apenas não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo, nos termos do artigo 18, f, da Lei n. 6.024/74.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1727115 MG 2018/0045910-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018)

Superadas essas questões, a responsabilidade da seguradora não se confunde, em sua origem, natureza e extensão, com a responsabilidade civil da transportadora. A obrigação da Real Maia Transportes EIRELI – ME decorre da relação de transporte e do dever jurídico de conduzir o passageiro em segurança até o destino contratado. Já a obrigação da seguradora nasce do contrato de seguro, de modo que sua atuação no feito não a transforma em responsável irrestrita pelo evento danoso, mas apenas em garantidora nos limites do risco que contratualmente assumiu.

Assim, ainda que a seguradora tenha integrado a relação processual e exercido defesa, sua responsabilidade deve permanecer vinculada às condições da apólice. A denunciação da lide possui finalidade processual: viabiliza a presença da seguradora no processo e permite, quando cabível, sua condenação direta ao lado do segurado. Não tem, entretanto, o efeito de ampliar o conteúdo material da obrigação securitária, que continua sendo definido pelo contrato celebrado entre segurado e seguradora. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE POSSUI CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULAS 402 E 537 DO STJ. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais. É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.
2. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto pela parte ora agravada provido. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1948675 PR 2021/0216169-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Essa distinção é essencial. A transportadora responde perante os autores em razão do dano decorrente do transporte. A seguradora, por sua vez, responde em razão da garantia contratual prestada à segurada. Há, portanto, coexistência de responsabilidades no mesmo processo, mas não identidade plena entre elas. A dívida indenizatória da transportadora pode ser mais ampla do que a obrigação de garantia da seguradora, justamente porque esta se submete aos limites de cobertura, ao capital segurado e às demais cláusulas contratuais válidas.

A matéria encontra orientação segura na Súmula nº 537 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

Súmula nº 537/STJ
: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

O enunciado deixa claro que a possibilidade de condenação direta da seguradora não importa responsabilização ilimitada. A solidariedade admitida pela jurisprudência, nessa hipótese, é funcional e restrita ao âmbito da cobertura securitária, voltada a conferir efetividade ao provimento jurisdicional sem desnaturar a relação contratual de seguro. Admitir o contrário significaria impor à seguradora obrigação superior ao risco assumido e ao prêmio recebido, convertendo o seguro em garantia universal da atividade da segurada, o que não se compatibiliza com a própria lógica do contrato securitário.

No caso concreto, portanto, não há razão para afastar ou reduzir a condenação imposta à Real Maia Transportes EIRELI – ME, cuja responsabilidade decorre de relação jurídica própria e dos danos reconhecidos na sentença. Todavia, em relação à Nobre Seguradora do Brasil S.A., impõe-se explicitar que eventual obrigação de pagamento deve observar os termos da apólice, compreendendo apenas as coberturas efetivamente contratadas, o limite máximo de garantia e as demais condições securitárias aplicáveis, bem como o regime legal da liquidação quanto à fluência dos juros moratórios.

Tal conclusão não exclui a seguradora da lide, não esvazia a utilidade da denunciação e tampouco impede a formação do título judicial. Apenas delimita, com a necessária precisão técnica, que a condenação direta da seguradora, quando admitida, permanece subordinada ao contrato de seguro e ao regime jurídico da massa liquidanda. A seguradora não responde como causadora do dano, mas como garantidora contratual da segurada, nos exatos limites do risco coberto.

Desse modo, a apelação comporta parcial provimento nesse ponto, tão somente para consignar que eventual responsabilidade da Nobre Seguradora do Brasil S.A. fica restrita aos termos, coberturas e limites previstos na apólice, mantida a correção monetária e suspensa a fluência dos juros moratórios contra a massa liquidanda a partir da decretação da liquidação extrajudicial, sem prejuízo da manutenção da condenação imposta à Real Maia Transportes EIRELI – ME.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para consignar que eventual responsabilidade da Nobre Seguradora do Brasil S.A. fica restrita aos termos, coberturas e limites previstos na apólice de seguro, bem como para determinar que, em relação à massa liquidanda, fique suspensa a fluência dos juros moratórios a partir da decretação da liquidação extrajudicial, mantida a correção monetária e preservada, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação imposta à Real Maia Transportes EIRELI – ME e ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do IRB Brasil Resseguros S/A, nos termos da fundamentação.

Considerando o parcial provimento do recurso, ainda que em extensão limitada, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, por não se tratar de hipótese de desprovimento integral ou de não conhecimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, interpretado à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos ônus sucumbenciais, tendo em vista que o provimento ora conferido se restringe à delimitação da responsabilidade securitária e aos efeitos da liquidação extrajudicial em relação à apelante, sem alteração substancial da condenação principal imposta à transportadora nem do reconhecimento da ilegitimidade passiva do IRB Brasil Resseguros S/A, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, observados os limites e beneficiários ali estabelecidos, ficando suspensa, em relação à Nobre Seguradora do Brasil S.A., a exigibilidade das verbas sucumbenciais eventualmente a seu cargo, em razão da gratuidade de justiça deferida nesta instância recursal, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026